Tribunal: TJES
Processo: 5014762-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Associação Social Filantrópica Hospital Padre Máximo contra acórdão que negara provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. A embargante alega: (i) premissa fática equivocada na análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), configurando erro material; (ii) omissão quanto à consideração do fluxo de caixa e da destinação vinculada de receitas; e (iii) contradição entre o reconhecimento da natureza filantrópica da entidade e a conclusão pela capacidade de arcar com as custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na interpretação da DRE de 2022 e 2023; (ii) estabelecer se houve omissão do acórdão quanto ao fluxo de caixa e à vinculação de receitas; (iii) determinar se há contradição no reconhecimento da natureza filantrópica da entidade e, simultaneamente, da sua capacidade contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A análise da DRE sob o regime de competência confirma que não houve erro material: o superávit de 2022 e o déficit de 2023 resultaram em incremento patrimonial líquido de R$ 846.535,02, apuração tecnicamente correta.

Não há omissão quanto ao fluxo de caixa ou à vinculação de receitas, pois tais aspectos não constavam dos documentos apresentados pela embargante; caberia a ela juntar demonstrações contábeis adequadas, como a DFC ou instrumentos comprobatórios de receitas vinculadas.

Inexiste contradição entre reconhecer a natureza filantrópica da entidade e concluir pela sua capacidade financeira, uma vez que a gratuidade da justiça exige prova de insuficiência de recursos, o que não foi demonstrado.

As razões recursais evidenciam inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

A interpretação da DRE deve observar o regime de competência, não configurando erro material a apuração de incremento patrimonial líquido a partir dos resultados dos exercícios apresentados.

Não há omissão quando a decisão se limita a analisar os documentos contábeis juntados pela parte, cabendo a esta a prova da insuficiência financeira, inclusive mediante demonstrações adequadas.

A natureza filantrópica da entidade não implica, por si só, direito à gratuidade da justiça, que exige comprovação efetiva da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014762-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MAXIMO

AGRAVADO: SONIA RUEL VAUNA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Associação Social Filantrópica Hospital Padre Máximo contra acórdão que negara provimento ao agravo de instrumento por ela interposto. A embargante alega: (i) premissa fática equivocada na análise da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), configurando erro material; (ii) omissão quanto à consideração do fluxo de caixa e da destinação vinculada de receitas; e (iii) contradição entre o reconhecimento da natureza filantrópica da entidade e a conclusão pela capacidade de arcar com as custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro material na interpretação da DRE de 2022 e 2023; (ii) estabelecer se houve omissão do acórdão quanto ao fluxo de caixa e à vinculação de receitas; (iii) determinar se há contradição no reconhecimento da natureza filantrópica da entidade e, simultaneamente, da sua capacidade contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A análise da DRE sob o regime de competência confirma que não houve erro material: o superávit de 2022 e o déficit de 2023 resultaram em incremento patrimonial líquido de R$ 846.535,02, apuração tecnicamente correta.

Não há omissão quanto ao fluxo de caixa ou à vinculação de receitas, pois tais aspectos não constavam dos documentos apresentados pela embargante; caberia a ela juntar demonstrações contábeis adequadas, como a DFC ou instrumentos comprobatórios de receitas vinculadas.

Inexiste contradição entre reconhecer a natureza filantrópica da entidade e concluir pela sua capacidade financeira, uma vez que a gratuidade da justiça exige prova de insuficiência de recursos, o que não foi demonstrado.

As razões recursais evidenciam inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

A interpretação da DRE deve observar o regime de competência, não configurando erro material a apuração de incremento patrimonial líquido a partir dos resultados dos exercícios apresentados.

Não há omissão quando a decisão se limita a analisar os documentos contábeis juntados pela parte, cabendo a esta a prova da insuficiência financeira, inclusive mediante demonstrações adequadas.

A natureza filantrópica da entidade não implica, por si só, direito à gratuidade da justiça, que exige comprovação efetiva da hipossuficiência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela
Associação Social Filantrópica Hospital Padre Máximo
em face do v. acórdão de id.
15122666
, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Sendo o recurso
tempestivo
e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço
e passo à sua análise.

Como pórtico de análise, é imperioso assentar que os embargos de declaração, conforme disciplina o
art. 1.022
do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível estritamente para:
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material.

Sua finalidade é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, revelando-se via inadequada para a rediscussão de matéria já decidida, sob pena de desvirtuamento de sua
ratio essendi
.

Partindo dessa premissa, constata-se de plano que as razões da embargante
não
apontam qualquer vício genuíno no acórdão. Ao contrário, revelam inconformismo com a conclusão adotada por esta Turma Julgadora, buscando, por via transversa, a reforma do julgado, o que é incabível na estreita via dos aclaratórios.

O cerne do recurso reside na alegação de que o acórdão
partiu de premissa fática equivocada
ao analisar a
Demonstração do Resultado do Exercício
(
DRE
) da entidade, o que configuraria
erro material
. A embargante sustenta que a conclusão deste Colegiado – de que houve um resultado líquido positivo superior a R$ 800.000,00 na análise conjunta dos exercícios de 2022 e 2023 – ignora a realidade operacional e a dinâmica de caixa do hospital.

Contudo, com o devido respeito, a premissa equivocada reside na própria tese da embargante, que confunde conceitos contábeis basilares e busca atribuir ao acórdão uma omissão que, em verdade, decorre da prova documental incompleta que ela mesma produziu.

1. Da
i
nterpretação da
DRE
e da
i
nexistência de
e
rro
m
aterial

A embargante alega que o
superávit
de
R$1.371.313,10
apurado em 2022 foi "
consumido
" para mitigar o
déficit
de
R$524.778,08
em 2023. Tal raciocínio, embora intuitivo sob a ótica de um
fluxo de caixa contínuo
, é tecnicamente incorreto do ponto de vista contábil e não invalida a análise do acórdão.

A
DRE
é uma demonstração que opera sob o
regime de competência
, confrontando as receitas geradas e as despesas incorridas
dentro de um período específico
, independentemente de seus recebimentos ou pagamentos (caixa). O resultado apurado (lucro ou prejuízo) não representa um "
saldo em conta
", mas sim a variação patrimonial da entidade
naquele exercício
.

Dessa forma:

• O
superávit
de 2022 representou um
aumento
de
R$1,37 milhão
no Patrimônio Líquido da associação.

• O
déficit
de 2023 representou uma
redução
de
R$524 mil
no Patrimônio Líquido.

A análise realizada pelo acórdão embargado, ao constatar um incremento patrimonial líquido de
R$846.535,02
no biênio (
R$1.371.313,10

-
R$524.778,08
), está tecnicamente correta.

Ela reflete, com base nos únicos documentos de resultado apresentados, que a entidade, apesar de um ano adverso, encerrou o período com um patrimônio superior ao que iniciou. Não há, portanto,
erro material
ou
premissa fática equivocada
, mas sim a correta aplicação da lógica contábil aos dados fornecidos.

2. Da
a
legada
o
missão sobre o
f
luxo de
c
aixa e
r
ecursos
v
inculados

A embargante aponta
omissão
do julgado por não considerar a dinâmica do fluxo de caixa – onde o resultado contábil de dezembro é consumido por pagamentos em janeiro – e a natureza vinculada de parte das receitas, que não poderiam ser usadas para custas processuais.

Aqui, novamente, não há vício a ser sanado.

A
DRE
, por sua natureza, não se presta a
demonstrar a liquidez
ou a
disponibilidade de caixa
de uma entidade. Para tal finalidade, o documento contábil apropriado seria a
Demonstração do Fluxo de Caixa
(
DFC
), que detalha as entradas e saídas de recursos. O acórdão não foi omisso sobre o fluxo de caixa; ele simplesmente se ateve à
análise do documento que a própria parte elegeu
para comprovar sua hipossuficiência.

Caberia à embargante, se pretendesse demonstrar uma
crise de liquidez
, instruir seu pedido com o conjunto completo de suas demonstrações contábeis, incluindo a
DFC
e/ou
Balanço Patrimonial
.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de que parte das receitas (
subvenções
e
emendas parlamentares
) possui destinação específica.

Trata-se de argumento relevante, mas que veio
desacompanhado
de qualquer prova. A embargante não apresentou os convênios, os termos de fomento ou qualquer instrumento que segregasse, dentro de suas receitas, quais valores seriam vinculados e quais seriam de livre movimentação. A mera alegação, sem suporte probatório, não é suficiente para infirmar a presunção de capacidade financeira extraída dos altos valores de receita bruta mensal demonstrados.

3. Da
i
nexistência de
c
ontradição

Por fim, não há contradição em reconhecer a
natureza filantrópica
da entidade e a existência de dívidas e, ao mesmo tempo, concluir pela sua capacidade de arcar com as custas.

A condição de entidade filantrópica, por si só, não garante a gratuidade de justiça, que exige a comprovação da insuficiência de recursos. Ademais, a existência de passivos (dívidas) é uma realidade de quase toda atividade empresarial ou associativa e deve ser analisada em conjunto com os ativos e a capacidade de geração de receitas, que, no caso, é milionária.

Em suma, o que a embargante pretende é a reanálise do mérito e do conjunto probatório a partir de uma ótica que lhe seja mais favorável, extrapolando por completo os limites do art. 1.022 do CPC.

4.
D
ispositivo

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e constatando que a pretensão da embargante é a rediscussão do mérito do julgado,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.